Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DELZIRA VIANA GREGÓRIO em vista da Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de conhecimento, ajuizados em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual tinha por fim a obtenção de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria da Agravante, em razão de estar acometida por cegueira monocular, além de restituição do valor pago indevidamente. Em apertada síntese, a Requerente narra que é pensionista do Distrito Federal e, em 2007, foi diagnosticada com cegueira monocular por sequela de lesão glaucomatosa. Alega que a Lei 7.713/88 prevê como moléstia grave a cegueira, a qual enseja a isenção pretendida. Pondera o teor do enunciado de súmula n. 598 do STJ, que considera desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Ao final, apontando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensas as retenções mensais de Imposto de Renda sobre os seus proventos de aposentadoria e, no mérito, o provimento do recurso. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. De fato, para fins de isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave, prevê o art. 6o da Lei 7.713/88, in verbis: “Art. 6. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei n° 11.052, de 2004) (Vide Lei n° 13.105, de 2015)” – g.n. A um exame superficial, inerente a esta fase recursal, impõe considerar inicialmente que tanto nos Tribunais Superiores, bem como este Colegiado, há entendimento no sentido de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, sob o enfoque da interpretação literal, compreende qualquer tipo de cegueira, seja binocular ou monocular (Acórdão 1288657, 00001881120168070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também mister ressaltar que, muito embora a Lei n. 9.250/95 (art. 30) tenha passado a exigir que a moléstia seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, há entendimento consolidado no STJ de que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Enunciado de súmula n. 598). Por fim, importa notar que, no caso em questão, por ora, restaram atendidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o benefício fica circunscrito apenas às doenças previstas em lei e aos servidores em inatividade. Destaco os termos do julgado: EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) À vista do exposto, defiro a liminar para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda nos proventos de aposentadoria da Agravante até decisão final no processo originário. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator